Tribunal: CARF
Processo: 13748.001618/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.001618/2008-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.079 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ROBERTO EMERSON MOREIRA DE CASTRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001618/2008-61
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.079 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001618/2008-61

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 41/44), onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
de R$ 20.000,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/06), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 49/54):
Não deve prosperar a notificação de lançamento, que deu origem aos valores acima
elencados à titulo de diferença a ser paga pelo requerente, haja vista, ter o mesmo
apresentado toda a documentação solicitada, através do formulário de recepção de
documentos tempestivamente em 28 de março de 2008;
o requerente cumpriu os procedimentos relativamente à intimação fiscal em tela, pelo
simples fato de ter apresentado em data tempestiva, todo a documentação solicitada pelo
auditor fiscal por ocasião dos procedimentos de fiscalização;
não resta a menor dúvida, quanto a entrega dos ditos documentos, que estão totalmente
revestidos dos requisitos legais, para serem aceitos como devidos, e por conseqüência
dedutíveis, perante a legislação do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99;
além do absurdo que se vê quanto a matéria de mérito aqui discutida, os documentos
que comprovam as deduções lançadas na Declaração de Ajuste Anual, mostram total
regularidade, para serem aceitos como dedutíveis:
o ponto nodal da questão, é o fato dos recibos das despesas médicas, não indicarem o
beneficiário do tratamento e nem o endereço do emitente, como se isto fosse verdade;
todos os recibos apresentados, possuem a identificação do beneficiário, valor, data,
assinatura do emitente e seu respectivo CPF, sendo estes totalmente válidos e
inteiramente dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física;
se realmente o auditor fiscal, pretendesse diligenciar no sentido de verificar o efetiva
prestação dos serviços, objeto dos recibos, deveria confrontar os valores lançados na
Declaração dos profissionais que emitiram os recibos, e não pura e simplesmente,
desconsiderá-los, pelo absurdo em afirmar que os mesmos não possuem o beneficiário
do tratamento e nem o endereço do emitente.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não podendo ser
acolhidos recibos que não indicam o paciente e nem quando não tenham sido provados
o efetivo pagamento e a prestação do serviço.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 31/05/2011 (e-fls. 57), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 17/06/2011 (e-fls. 58/67) alegando, em
apertada síntese, que, de acordo com a legislação e a jurisprudência, a comprovação de despesas
médicas é feita através de documento indicando nome, endereço e CPF/CNPJ de quem recebeu o
pagamento, não sendo lícita a exigência de qualquer outro elemento de prova pelos Fiscais da
Receita Federal.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.079 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001618/2008-61

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade fiscal glosou as despesas médicas declaradas
pelo contribuinte para os profissionais Mauro Fúlvio Marra (R$ 8.000,00) e Nanci Teresinha
Barillo (R$ 12.000,00) devido à ausência de indicação do endereço do emitente e do beneficiário
do tratamento nos recibos apresentados (e-fls. 09, 43).
O Colegiado a quo reconheceu que as declarações juntadas à Impugnação
continham as informações exigidas no lançamento, mas manteve a infração apurada por não ter
sido comprovado o efetivo pagamento das despesas através de documentação bancária (e-fls.
51/54). Cabe reproduzir o seguinte trecho da decisão recorrida:
A impugnante trouxe aos autos, por ocasião de sua impugnação, os documentos de fls.
13/21, dentre estes, as declarações de fls. 13/14 das quais consta a identificação do
paciente e o endereço do emitente dos recibos.
Entretanto, trata-se de elevados valores em comparação ao total de rendimentos
declarados. São os valores glosados: RS 12.000,00, relativos a tratamento
fonoaudiológico e R$ 8.000,00, referentes a tratamento odontológico.
Assim, faz-se necessário a comprovação do efetivo desembolso das referidas quantias,
conforme estabelece a Lei 9.250, de 1995, cm seu artigo 8o.
Poderá tal comprovação ser feita através da indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento ou do extrato bancário onde conste a saída dos valores
desembolsados para essa finalidade.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, ainda que o
interessado tenha apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais, é lícito o
auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade
da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
No entanto, verifica-se que no caso concreto o Colegiado a quo inovou ao impor
essa exigência ao contribuinte, uma vez que não houve intimação para o seu cumprimento e que
não foi essa a motivação indicada na Notificação de Lançamento.
Assim, tendo em vista que as declarações juntadas à Impugnação indicam o
endereço dos profissionais envolvidos e identificam o recorrente como beneficiário dos serviços
prestados (e-fls. 17/19), suprindo a irregularidade apontada pela autoridade lançadora, deve ser
restabelecida a dedução de despesas médicas em litígio.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.079 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001618/2008-61

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital